Tribunal: STF
Processo: RE 810481
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. OPÇÃO DE LOTAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o exame de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.